Tribunal: TJMT
Processo: 1012779-21.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012779-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), SERGIO CARVALHO MENDONCA - CPF: 708.543.601-82 (AGRAVANTE), LUCIANO VOLPATO CIRINO - CPF: 879.103.571-68 (AGRAVANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO CHIMITI - CPF: 604.541.211-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA POR DEVEDOR SOLVENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDE LIMITADA – PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ART. 835, XII, DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ entende ser possível a penhora de direitos aquisitivos sobre bem móvel alienado fiduciariamente.

Verificada a dificuldade de encontrar valores passível de constrição para satisfação do débito exequendo, deve ser autorizada a penhora de direitos aquisitivos sobre bem móvel, nos termos do art. art. 835, XII, do CPC/15, consoante entendimento do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SERGIO CARVALHO MENDONÇA e LUCIANO VOLPATO CIRINO
contra a decisão proferida na
Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente nº 1009061-05.2021.8.11.0015
ajuizada em face
ALESSANDRO CHIMITI,
que indeferiu o pedido de penhora de bem alienado fiduciariamente.

Em suma, alega a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos fiduciária em garantia, bem como a possibilidade de penhora de direitos adquiridos na constância do casamento.

Sustenta que o agravado é casado no regime comunhão parcial de bens, dos quais teria direito a 50% (cinquenta por cento).

Afirma que pretende a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos do veículo adquirido pelo cônjuge do agravado.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão da liminar recursal e, no mérito, requer o provimento e a reforma da decisão agravada.

A liminar foi deferida (ID nº 133748659).

Sem informações.

Sem contrarrazões (ID nº 140198662).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
SERGIO CARVALHO MENDONÇA e LUCIANO VOLPATO CIRINO
ajuizaram
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente nº 1009061-05.2021.8.11.0015
em face de
ALESSANDRO FCHIMITI
, alegando que são credores do executado da importância líquida, certa e exigível no valor de R$ 224.348,07 (duzentos e vinte e quatro mil trezentos e quarenta e oito reais e sete centavos), devidamente atualizado.

Sustentam que a quantia é devida diante do inadimplemento do executado do contrato de compra e venda de sociedade de quotas de responsabilidade limitada, referente à empresa SINOPEL BOBINAS E ETIQUETAS LTDA.

Aduzem pela compra e venda das quotas sociais realizada em 24/08/2018, restou acordado o pagamento de R$ 195.750,00 (cento e noventa e cinco mil e setecentos e cinquenta reais) em 36 (trinta e seis) parcelas, consoante disposto na cláusula 2 do instrumento.

Afirmam que do montante devido, o executado realizou apenas o pagamento de 11 (onze) parcelas no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) cada, deixando de adimplir com a parcela vencida no 12º mês de assinatura do contrato no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), bem como o restante da dívida a partir de 08/2020 (23º mês).

Relatam que restou acordado entre as partes que o inadimplemento de 2 (duas) parcelas consecutivas ocorreria o vencimento antecipado das demais, incidindo multa no importe de 10% sobre o valor da prestação vencida, nos termos da cláusula 7 do contrato.

Ao final, requereram a citação do executado para efetuar o pagamento da quantia de R$ 224.348,07 (duzentos e vinte e quatro mil trezentos e quarenta e oito reais e sete centavos).

Devidamente citado, o executado não efetuou o pagamento do débito, tampouco ofereceu bens à penhora, conforme se infere da certidão de ID nº 65707752.

Assim, foi deferido o pedido de penhora
on line
em contas bancárias de titularidade do executado, bem como busca no sistema RENAJUD, porém infrutíferas, conforme ID nº 68406437 e 68406439, respectivamente.

Em seguida, foi determinada a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes e suspenso o processo por 01 ano (ID nº 68405383).

Em manifestação de ID nº 78140750 os exequentes requereram a penhora de 50% dos direitos aquisitivos do contrato celebrado entre a credora fiduciante e cônjuge do executado.

Ao analisar o feito, a i. juiz
a quo
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula indeferiu o pedido, conforme relatado.

Contra referida decisão, recorre os exequentes.

Pois bem
.

Insurgem-se os recorrentes contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de bem alienado fiduciariamente.

Extrai-se dos autos que os agravantes/exequentes ajuizaram a execução quantia certa contra devedor solvente noticiando terem as partes celebrado contrato de compra e venda de quotas de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, pelo preço de R$ 195.750,00, em 36 parcelas, estando a parte agravada/executada inadimplente, a partir da 23º parcela (ID nº 54512098).

Além disso, conforme consta dos autos, foi realizada a pesquisa no sistema SISBAJUD (ID nº 68102833), para apurar a existência de valores passível de constrição para satisfação do débito exequendo.

Contudo, tal pesquisa restou infrutífera, conforme ID nº 68406437, razão pela qual os exequentes requereram a penhora de 50% dos direitos aquisitivos do contrato celebrado entre a credora fiduciante e cônjuge do executado, que foi indeferida.

Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, é possível a penhora dos direitos aquisitivos:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CONSTRIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - CABIMENTO.
Muito embora o bem móvel gravado em alienação fiduciária não possa ser objeto de penhora para pagamento de dívida do devedor fiduciante, o art. 835, XII, do CPC/2015, prevê a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.196168-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 25/11/2021) destaquei

No caso, a parte exequente, após efetuar diversas diligências, apenas localizou o veículo HONDA/HR-V EXL CVT, de fabricação e modelo 2021/2021, de propriedade da cônjuge do executado, Sra. IRENITE TERESINHA DE CEZARO CHIMITI, com alienação fiduciária em favor de UNICRED MATO GROSSO, conforme ID nº 78140755. Confira-se:

Ademais, o executado é casado com a Sra. IRENITE TERESINHA DE CEZARO CHIMITI, sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento nº 3.603, lavrada às fls. 206v, do livro B/10 do CRC de Sinop/MT. Vejamos (ID nº 78140750 – Pág. 2):

Nesse contexto, onde o executado possui direito sobre 50% do contrato de financiamento e, posteriormente, sendo quitado o veículo, inexiste óbice para a penhora sobre os 50% dos direitos aquisitivos do contrato celebrado entre a credora fiduciante e a cônjuge do executado.

Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
"de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso Especial provido.
(REsp 1646249/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 24/05/2018).

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DIREITOS DO FIDUCIANTE SOBRE BEM SUBMETIDO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. A pretensão da Fazenda não consiste na penhora do bem objeto de alienação fiduciária, mas sim dos direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa.

2. Referida pretensão encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal Superior que, ao permitir a penhora dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação, não traz como requisito a anuência do credor fiduciário. Precedentes: AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 10/06/2016 ST; AgRg no REsp 1.459.609/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4/12/2014; STJ, REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; STJ, REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007.

3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaríamos a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária.

4. Recurso especial provido.”

(REsp 1697645/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018) destaquei

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe para o fim de autorizar a constrição pretendida pela parte exequente.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para confirmar a decisão liminar e autorizar a penhora de 50% dos direitos aquisitivos sobre o veículo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022